Tribunal: STF
Processo: RE 858075
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Ação civil pública. Descumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos em ações e serviços de saúde.



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região que reformou sentença para julgar improcedentes os pedidos condenatórios formulados em face do Município de Nova Iguaçu e da União Federal, em razão do descumprimento, pelo primeiro, do percentual mínimo de aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde.



    2. O Plenário do STF já se manifestou pela impossibilidade de aplicação, antes do advento da Lei Complementar nº 141/2012, da sanção de restrição de transferência voluntária federal a Estado-membro em razão do descumprimento do percentual mínimo de gastos em saúde. Precedentes. Assim, mostra-se correto o julgamento de improcedência dos pedidos formulados em face da União.



    3. Por outro lado, tal fundamento não conduz à impossibilidade de controle judicial da observância do investimento mínimo constitucional em saúde, já que a sua exigibilidade exsurge diretamente do art. 198, § 2º, II, da Constituição c/c art. 77, § 1º, do ADCT. Este último dispositivo indica expressamente os percentuais mínimos a serem observados pelos Municípios desde o ano 2000, deixando claro o caráter autoaplicável da previsão, que deveria ser obedecida desde a sua promulgação.



    4. Recurso extraordinário parcialmente provido, para restabelecer tão somente os comandos judiciais que se dirigiam ao Município de Nova Iguaçu. Tese de julgamento: “É compatível com a Constituição Federal controle judicial a tornar obrigatória a observância, tendo em conta recursos orçamentários destinados à saúde, dos percentuais mínimos previstos no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, considerado período anterior à edição da Lei Complementar nº 141/2012”.